Tribunal: TJMT
Processo: 0001492-26.2020.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001492-26.2020.8.11.0040
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARCELINO MARTINS DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ARCELINO MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO DE PENA – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246, DE 21 DEZEMBRO DE 2017 – PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA NORMA – HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – PRECEDENTES STJ E TJMT – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO INDULTO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou “entendimento no sentido de que o óbice à concessão de indulto ou comutação ocorrerá se a falta grave tiver sido cometida dentro do prazo previsto no decreto, independentemente da data de sua homologação, se antes ou depois do ato presidencial” (AgRg no REsp 1.638.367/MG).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0001492-26.2020.8.11.0040

AGRAVANTE: ARCELINO MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por
Arcelino Martins de Oliveira
, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, em juízo de retratação (ID.
44075971), manteve a decisão anteriormente proferida, a qual indeferiu o pedido de indulto especial estabelecido no Decreto Presidencial n. 9.246/17, em razão do cometimento de falta grave pelo reeducando no ano de 2017, o qual ocasionou a ocorrência da audiência de justificação em 30.10.2017, sendo proferida decisão do reconhecimento e homologação em 09.03.2018.

Nas contrarrazões apresentadas, ID. 44075970, o Ministério Púbico requer o provimento ao recurso, sob os seguintes argumentos:

“(...) No caso em voga, o pedido de indulto restou indeferido pela Magistrada a quo, ao argumento de que o reeducando não preencheu todos os requisitos para a concessão do beneficio, visto que fora preso 11 de abril de 2017 pela prática de novo crime no curso da execução penal, tendo sido realizada audiência de justificação (mov. 1.13, em 30 de outubro de 2017), sendo posteriormente reconhecida a falta grave e determinada regressão definitiva (mov. 1.13, em 09 de março de 2018). Condição esta compreendida no art. 4° do decreto n° 9.246/17.

E certo, entretanto, que, ao nosso ver, merece razão a defesa eis que, o reconhecimento da falta grave foi reconhecida em juízo somente após a publicação do decreto, qual seja, março de 2018.

Em que pese o cometimento de falta grave, razão não há para considerar que o indulto possa ser afastado nessa situação.

O decreto Lei n° 9.246/17 dispõe que a declaração do indulto fica condicionada à “aplicação de sanção", “reconhecida pelo juízo competente”, “em audiência de justificação” em razão da prática de falta grave cometida nos doze meses de cumprimento de pena. A condição, portanto, não é a ocorrência da falta, mas sim o seu reconhecimento judicial, observado o contraditório e a ampla defesa.

Ressalta-se, que caso não tenha havido o reconhecimento judicial de falta grave em audiência de justificação, garantido o contraditório e a ampla defesa até 25 de dezembro, não há impedimento ao indulto/comutação, ainda que a suposta falta tenha sido praticada nesse interregno. O direito ao perdão da pena não pode ser obstado por uma homologação tardia da falta grave.

Com efeito, diante da natureza jurídica da clemência presidencial (Perdão de Competência exclusiva do Chefe do Executivo, artigo 84, XII, CF/88), o direito ao indulto se adquire com a publicação do decreto concessivo. Por essa razão, é nesse momento que deve ser avaliada a presença ou não dos seus requisitos.(...).”

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado, ID. 44595040, opinou pelo
não provimento
do agravo em execução, ao argumento de que Decreto Presidencial no 9.246/2017

dispõe que as faltas graves praticadas nos 12 (doze) meses anteriores à sua publicação, e judicialmente homologadas, obstam a concessão da benesse. Contudo, não estabelece o referido ato normativo que a homologação deva ocorrer até a data da sua publicação. O que se exige, enfim, é a homologação pelo juízo competente, antes ou depois do ato presidencial. (sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ARCELINO MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juízo singular indeferiu o pedido de concessão de indulto sob argumento de que o reeducando não preenche os requisitos para concessão do benefício, visto que cometeu novo crime no curso da execução penal.

Confira-se da decisão:

“(...) Compulsando os autos, constata-se que o reeducando não preenche todos os requisitos para a concessão do benefício, visto que fora preso 11 de abril de 2017 pela prática de novo crime no curso da execução penal, tendo sido realizada audiência de justificação (mov. 1.13, fls. 71), sendo posteriormente reconhecida a falta grave e determinada regressão definitiva (mov. 1.13, fls. 94-95).

Constata-se que o reeducando não preenche o requisito do art. 4o do decreto no 9.246/17, para a concessão do benefício pretendido pela Defesa, vejamos:

Art. 4o O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que:

I
-
tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente
em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto
;

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do indulto de 2017 em relação das guias contidas no evento 1.6 – f. 1, evento 1.8 – f. 1 e evento 1.12 – f.1. (...).”
[Grifo].

Nas razões recusais, ID. 44075967, aduz que a declaração do indulto/comutação fica condicionada à “
aplicação da sanção
”, “
reconhecida pelo juízo competente
”, em razão da prática de falta grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2017.

Desse modo, sustenta que as condenações foram por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça e, não obstante ter cometido falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto n. 9.246 de 21 de dezembro de 2017, eis que foi preso em 11 (onze) de abril de 2017 pela prática de novo crime no curso da execução penal e a audiência de justificação ocorrida em 30 de outubro de 2017, no caso, o reconhecimento e homologação da falta grave somente se deu em 09 de março de 2018, após a publicação do mencionado decreto, sendo assim não houve a interrupção do prazo para efeito de concessão do indulto.

Acerca da controvérsia apresentada no presente recurso de agravo, nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o Decreto Presidencial, ao estabelecer a exigência de ausência de prática de conduta indisciplinar nos 12 (doze) meses anteriores à publicação da norma, não condicionou sua incidência à existência de reconhecimento judicial.

Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do ERESP n. 1.549.544/RS, unificou o posicionamento no sentido de considerar as faltas graves praticadas no período estabelecido pelos Decretos Presidenciais como impedimentos para concessão de indulto ou comutação de penas, mesmo que sua homologação ocorra após a publicação da norma. [REsp 1658963/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018].

In casu
, tendo o reeducando praticado falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto n. 9.246/2017, resta não implementado o requisito subjetivo exigido pela norma, mesmo que o reconhecimento judicial só tenha ocorrido após o referido período.

A prática de fato típico, nos termos da legislação penal, caracteriza a existência de falta grave, independentemente da existência de decisão judicial homologando seus efeitos na execução da pena.

A propósito, esse é o entendimento compartilhado por este e. Tribunal de Justiça:

“(...) O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.” (Súmula, 526 do STJ) O c. STJ firmou “entendimento no sentido de que o óbice à concessão de indulto ou comutação ocorrerá se a falta grave tiver sido cometida dentro do prazo previsto no decreto, independentemente da data de sua homologação, se antes ou depois do ato presidencial
” (AgRg no REsp 1.638.367/MG). (N.U 0007923-72.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019).

...

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE INDULTO – FALTA GRAVE NOS 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL - AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE EM PERÍODO POSTERIOR AO FIXADO NO DECRETO – DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. A prática da falta grave nos doze meses anteriores à edição do decreto impede a concessão do indulto natalino, mesmo que a homologação do procedimento disciplinar tenha ocorrido em data posterior. Precedentes do STJ.

(N.U 0009636-69.2017.8.11.0015, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Ante o exposto, de acordo com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por Arcelino Martins de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020